Tribunal: TJMT
Processo: 16339-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
84) Recurso Inominado n. 0016339-87.2019.811.0001
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: CLARO S.A.
Recorrida: JOAO CARLOS PRELS
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 14.05.2020

E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. TESE DE NÃO
RECEBIMENTO DAS FATURAS DE CONSUMO DESCONSTITUÍDA.
INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXCLUDENTE DA
RESPONSABILIDADE. RUPTURA DO NEXO CAUSAL. TEORIA DO DUTY
TO MITIGATE THE LOSS
. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
OBRIGAÇÃO DE FAZER PREJUDICADA. CUMPRIMENTO NA ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroverso que o consumidor teve o serviço de telefonia bloqueado em razão
da inadimplência.
2. Embora atribua a impossibilidade de acesso às faturas para efetuar o pagamento
em razão de o cadastro constar em nome de terceiro quando da contratação - em virtude
de erro material ocasionado pela recorrente -, ficou demonstrado o adimplemento de
alguns débitos - mesmo com o referido erro material -, bem ainda comunicação via
mensagens sobre o vencimento e modos para operacionalizar a quitação.
3. Aplicação da teoria do duty to mitigate the loss com viés na boa fé objetiva (art.
422, CC), eis que o não pagamento baseado no erro material do cadastro é conduta
desproporcional ao dever do contrato em decorrência da fruição do serviço,
notadamente porque houve pagamentos anteriores, ainda que constasse o equívoco.
4. A menção de que foram envidadas inúmeras tentativas de solução administrativa
mediante contato com a empresa não se extrai da prova dos autos.
5. Suspensão do serviço que constitui exercício regular de direito, o que rompe o
nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade civil e afasta a obrigação
de indenizar a título de dano moral. 6. Obrigação de fazer (restabelecimento da linha telefônica e correção do nome)
prejudicada pelo cumprimento informado na origem pela própria recorrente.
7. Sentença reformada para o afastamento da condenação em danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo
dispositivo, em síntese, condenou a empresa recorrente em obrigação de fazer
consistente no restabelecimento de linha telefônica e alteração no cadastro interno com
o nome de terceiro (i), bem como o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a título de danos morais (ii).

Nas razões recursais, a parte pugna pela reforma para improcedência ao argumento de
que não ocorreu ofensa aos direitos da personalidade, notadamente porque a
inadimplência autoriza a suspensão dos serviços. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum arbitrado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do decisum.

É o relatório.

VOTO

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação dos serviços
oferecidos pela parte recorrente e, ainda, se é ensejadora de indenização por danos
morais.

Segundo consta na inicial, o consumidor-recorrido contratou o plano Claro Controle
para o seu terminal telefônico (065) 9999-5666, entretanto, o cadastramento no
momento da migração ocorreu em nome de terceiro (Vitor Vieira Neto). Narra
tentativas administrativas, sem sucesso, e sem acesso às faturas houve a suspensão dos
serviços por estar em nome do terceiro, como se disse.
De fato, a empresa recorrente reconhece que o cadastro fora efetuado em nome de
terceiro, contudo, aduz que se trata de erro material, porque vinculado aos demais dados
do titular (CPF, endereço, etc) e que as faturas vinham sendo encaminhadas para a sua
residência, que confere com o informado na inicial. Destaca que a interrupção do
serviço foi em decorrência da inadimplência e que até então o recorrido já tinha
realizado o pagamento de 06 (seis) faturas, de modo que não há como alegar
desconhecimento.

Razão assiste.

Em que pese ser incontroversa a falha do nome de cadastro, tal procedimento não
impediu o recorrido de utilizar o terminal telefônico, ou mesmo de realizar pagamentos
entre junho/2018 a novembro/2018, conforme se observa a seguir:

Assim, ainda que o recorrido afirme que não tinha acesso às faturas como óbice ao
pagamento, ele mesmo junta documentos que contradizem, como comprovante de
adimplemento de algumas faturas (movimento n. 1.3) e mensagens telefônicas que
informavam os débitos em aberto e meios para a respectiva quitação (bancos
conveniados, internet ou lotéricas) – movimento n. 6.

Além do mais, embora faça menção de que envidou inúmeros contatos com a empresa
para requerer a troca do nome, não há prova ou indicação de protocolo administrativo.
Traz print’s de mensagens recebidas no celular (muitas automáticas – acerca do
vencimento de fatura) e de cadastramento pela internet, dos quais não se extraem a
busca de solução na forma narrada. Já a presente ação apenas foi distribuída em
15.02.2019, após a suspensão dos serviços decorrente da inadimplência reconhecida.
Nesse aspecto, cabe invocar a teoria do duty to mitigate the loss (dever de mitigar o
próprio prejuízo) com viés na boa fé objetiva que grassa a relação contratual. Não é
possível o consumidor se valer de postura desproporcional baseada no erro material do
cadastro para deixar de cumprir o dever do contrato em detrimento a fruição do serviço,
que se diga ocorreu por considerável período, sob pena de enriquecimento sem causa.

Consiste o duty to mitigate the loss no dever do credor de mitigar as suas perdas,
conforme Enunciado 169, CJF/STJ: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor
a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. Inspira-se no art. 77 da Convenção de
Viena de 1980, sobre a venda internacional de mercadorias, no sentido de que “a parte
que invoca a quebra do contrato deve tomar as medidas razoáveis, levando em
consideração as circunstâncias, para limitar a perda, nela compreendido o prejuízo
resultante da quebra. Se ela negligencia em tomar tais medidas, a parte faltosa pode
pedir a redução das perdas e danos, em proporção igual ao montante da perda que
poderia ter sido diminuída”. ,
Relaciona-se a regra com o princípio da boa-fé objetiva
pelo qual a mitigação do próprio prejuízo constituiria um dever de natureza acessória,
um dever anexo oriundo da boa conduta que deve existir entre os negociantes.
RECURSO ESPECIAL No 758.518 - PR (2005/0096775-4)
EMENTA
DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-
JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTESCONTRATANTES. DEVERES
ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS . DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO
PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO DO DANO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as
fases. Condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade.
2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. Preservação dos direitos dos contratantes
na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no
ordenamento jurídico.
3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss : o dever de mitigar o
próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para
que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia
do credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de
mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por
quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das
prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a ausência de zelo com
o patrimônio do credor, com o consequente agravamento significativo das perdas, uma
vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão
do dano.
5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento
contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano
de ressarcimento).
6. Recurso improvido.

A inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não
exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o
instituto, em atenção a dinâmica probatória.

O que se dessume do quadro fático-probatório é a contribuição para a suspensão do
serviço que seria o fator preponderante para o pleito indenizatório. O erro apenas do
nome no cadastramento não é motivo para a configuração do dano moral, porquanto
restou demonstrado que pelos demais dados, o recorrido tinha informações da empresa.

Assim, insere-se no exercício regular do direito a suspensão do serviço quando
caracterizada a inadimplência, o que atrai a excludente de responsabilidade ante a
ruptura do nexo causal (art. 14, §3o, do CDC).

Portanto, procede o pedido de afastamento dos danos morais.

Por outro lado, entendo por prejudicado o interesse recursal da obrigação de fazer, uma
vez que já houve o seu cumprimento pela recorrente, conforme comunicado no
movimento de n. 38.
Em face do exposto, conheço o recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, para
afastar a condenação em danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei
9099/95.

É como voto.

Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator